Tribunal: TJSP
Processo: 0002696-23.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. Matéria relacionada ao meio ambiente, notadamente no que diz respeito à exigência de licenciamento ambiental para a supressão de vegetação nativa e reabertura de via pública em área de proteção. Hipótese em que o próprio exequente fundamenta sua

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. Matéria relacionada ao meio ambiente, notadamente no que diz respeito à exigência de licenciamento ambiental para a supressão de vegetação nativa e reabertura de via pública em área de proteção. Hipótese em que o próprio exequente fundamenta sua pretensão na necessidade de regularização ambiental. Matéria que se inclui na esfera de competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Inteligência do art. 4°, I e II da Resolução n° 623/2013. Precedentes, inclusive daqueles colegiados. Recurso não conhecido, com determinação.